Tribunal: TJDFT
Processo: 0719169-31.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONHECIDO COMO RECLAMAÇÃO CRIMINAL (RITJDFT, ART. 232). PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. PROTEÇÃO DA MULHER EM SITUAÇÃO DE RISCO. SITUAÇÃO DE ANIMOSIDADE ENTRE EX CASAL. DECISÃO MANTIDA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Em razão do princípio da fungibilidade, o recurso em sentido estrito interposto em face de decisão que revogou medidas protetivas pode ser conhecido como Reclamação Criminal, na forma do art. 232, do Regimento Interno do TJDFT.
2. É razoável e proporcional a decisão do Juízo de origem de determinação das medidas protetivas de proibição de contato quando há situação de animosidade entre o casal.
3. In casu, a vítima noticiou ter sido vítima de crimes de injúria, dano, lesão corporal e violência psicológica, todos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
4. Mantém-se a decisão combatida, tendo em vista a situação de aversão entre o ex-casal, a fim de evitar contato pessoal suscetível de ocasionar prejuízo a ambos.
5. Ao se privilegiar os relatos da ofendida neste momento processual, o Poder Judiciário está exercendo a função primordial de prevenção de conflitos, a fim de evitar contato pessoal suscetível de ocasionar prejuízo ao ex-casal.
6. O deferimento das medidas protetivas não se presta para fins de instrução para condenar ou não, mas apenas para não ter acesso, contato e aproximação com a ofendida.
7. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.